Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017825-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0001-29 (AGRAVANTE), VILMAR JOSE CAOVILLA - CPF: 845.028.789-87 (AGRAVADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 453.874.191-49 (ADVOGADO), ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES - CPF: 656.977.406-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DELICIOUS FISH AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA

AGRAVADO(S):

VILMAR JOSÉ CAOVILLA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO (DUPLICATA MERCANTIL) – ACORDO DE COMPRA E VENDA DE RAÇÃO – ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO – MERCADORIA RECEBIDA – AUSÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA MÍNIMA DO INÍCIO DO PAGAMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO ATENDIDOS PELO AUTOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Afigura-se descabida a concessão de tutela de urgência para determinar a sustação dos protestos de duplicatas mercantis, diante da demonstração da entrega parcial dos produtos (notas fiscais) e a ausência de prova mínima nos autos do início do pagamento das mercadorias recebidas por parte do autor, conforme Acordo de Compra e Venda de Ração.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DELICIOUS FISH AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
contra a decisão que, na
Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido Liminar de Cancelamento de Protesto no 1005507-55.2019.8.11.0040
ajuizada por
VILMAR JOSÉ CAOVILLA
, deferiu a tutela de urgência e, mediante caução, determinou a sustação dos protestos informados nos autos perante o 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, enquanto perdurar a presente demanda ou até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Sustenta a agravante que agiu no seu exercício regular de direito (artigo 188, I, do Código Civil), sendo lícita a cobrança e o protesto da dívida, que se encontra, inclusive, em execução judicial, devido à ausência de pagamento pelo agravado.

Requer a reforma da decisão, a fim de que sejam mantidos os protestos da dívida, tratando-se de faculdade posta ao credor como coerção de pagamento.

Assevera que
há nítida má-fé contratual e processual do agravado, pois diversamente do que foi afirmado em sua petição inicial, as partes não pactuaram que o pagamento se daria somente após a entrega total das 10.500 sacas de ração.

Afirma que, em 26/03/2019, as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Ração, em que o agravado adquiriu perante a ora recorrente 10.500 (dez mil e quinhentas) sacas de “Ração Extrusada para Peixes”, sendo que, nos dias 13 e 18 de abril de 2019, promoveu a entrega de parte do volume contratado, no importe de 1.500 (mil e quinhentas) sacas de “Ração Extrusada para Peixes”, conforme as Notas Fiscais Eletrônicas no 2782-1 e no 2796-1 7, tendo o agravado se comprometido a pagar a quantia correspondente à mercadoria, nos termos do contrato firmado entre as partes.

Consigna que, conforme o contrato celebrado entre as partes, o peixe deveria ter seu primeiro carregamento em 03/05/2019 e a entrega do milho deveria ocorrer entre os dias 15 a 30 de julho de 2019,
t
odavia, o agravado não adimpliu as parcelas, mesmo após a ora agravante ter exaurido todos os meios administrativos disponíveis para o cumprimento da obrigação.

Salienta que
o valor do protesto se limitou ao montante comprovadamente inadimplido (R$ 67.200,00), razão pela qual inexiste qualquer irregularidade nos apontamentos realizados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão singular, mantendo-se os protestos das duplicatas mercantis perante o 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT.

A liminar recursal foi deferida no ID no 25474959.

As informações não foram prestadas pelo juiz
a quo
.

A contraminuta foi apresentada pelo agravado, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID no 28938577.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
VILMAR JOSÉ CAOVILLA
ajuizou a
Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido Liminar de Cancelamento de Protesto no 1005507-55.2019.8.11.0040
em face de
DELICIOUS FISH AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
, aduzindo que, em 26/03/2019, as partes celebraram “Acordo de Compra e Venda de Ração”, devendo a requerida fornecer 10.500 sacas de ração extrusada para peixes e em contrapartida, o ora requerente deveria entregar a quantidade aproximada de 32.000 kg de peixe da espécie pintado, bem como milho em grãos, padrão comercial, ao preço fixo e inalterável de R$ 20,00/saca de 60 kg.

Afirmou que vem cumprindo criteriosamente a obrigação assumida com a requerida, sendo que, pelo acordo firmado, o pescado e o milho deveriam ser entregues após a entrega da totalidade da ração comercializada, ou seja, 10.500 sacas.

Asseverou que foram entregues a quantidade de 380 sacas de ração e 1.120 sacas, totalizando 1.500 sacas de ração, da totalidade de 10.500 sacas originalmente firmada.

Sustentou que, do recebimento das duas cargas iniciais de ração, recebeu em cada DANFE um boleto de pagamento no valor de R$ 15.632,00 (quinze mil seiscentos e trinta e dois reais) e de R$ 51.568,00 (cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e oito reais), com vencimentos respectivamente para os dias 12/07/2019 e 17/07/2019.

Informou que não foi possível efetuar a recusa de recebimentos dos boletos, pois não se encontrava no local quando da entrega, sendo recebidos pelo funcionário, o qual não sabia do referido “Acordo de Compra e Venda de Ração”.

Salientou que, ao ser interpelada, a requerida argumentou que devido às circunstâncias do mercado – baixo preço do pescado e baixo preço do milho – optou em receber a ração em valores, infringindo abertamente o acordo firmado no que tange a “Forma de Pagamento”.

Ressaltou que apesar da constante insistência para o cumprimento do acordo firmado, ou seja, da entrega do pescado e do milho, houve recusa da requerida em tal feito, realizando o protesto dos dois títulos mencionados nos autos, sob o argumento de falta de pagamento.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da tutela antecipada para que a requerida fosse obrigada a tomar as providências administrativas necessárias para a sustação dos protestos em nome do autor.

Ao apreciar o feito, o ilustre juiz
a quo
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini deferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Desta decisão, insurge-se a requerida/agravante.

Pois bem
.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Oportuno dizer que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesta fase de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito da agravante/vendedora, haja vista ter demonstrado a relação jurídica existente entre as partes, por meio do “Acordo de Compra e Venda de Ração” firmado em 26/03/2019, constante no ID no 24966970, o qual dispõe sobre a negociação do
produto
“
10.500 sc de Ração Extrusada para Peixes
”, constando que “
A ração será entregue pela Vendedora na propriedade do Comprador
, conforme programações e pedidos, com pedido antecipado de 15 dias e
carga mínima de 1.500sc
” (g.n.). Vejamos o pactuado pelas partes:

No caso em tela, a agravante demonstrou que nos dias 13/04/2019 e 18/04/2019 promoveu a entrega de parte do volume contratado, de 1.500 (mil e quinhentas) sacas de “Ração Extrusada para Peixes”, conforme disposto no “Acordo de Compra e Venda de Ração” da entrega de “
carga mínima de 1.500sc
”, de acordo com as Notas Fiscais Eletrônicas no 2782-1 e no 2796-1 (ID no 24966975).

Denota-se das Notas Fiscais Eletrônicas no 2782-1 e no 2796-1 (ID no 24966975)
a assinatura de recebimento dos produtos
, bem como boletos de “DM – Duplicata Mercantil”, com vencimento em 12/07/2019 no valor de R$ 15.632,00 (quinze mil seiscentos e trinta e dois reais) e com vencimento em 17/07/2019 na quantia de R$ 51.568,00 (cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e oito reais).

Por ora, não se verifica descumprimento contratual por parte da agravante, visto que o protesto somente ocorreu após o agravado não efetuar qualquer pagamento pelos produtos entregues, consoante previsto no contrato.

Com efeito,
não há prova nos autos do início do pagamento por parte do agravado/comprador
,
referente ao produto entregue e recebido
, nos termos do acordo nas datas de 03/05/2019 e 03/06/2019 (ID no 24966970), bem como não há prova de qualquer notificação do agravado para a agravante, a fim de se insurgir em relação ao recebimento das duplicatas.

Ademais, observa-se que o valor do protesto se limitou ao montante do produto entregue (ID’s no 24966975 e no 24966976) e somente ocorreu o protesto das duplicatas após as datas de vencimentos, agindo assim a agravante no exercício regular de direito.

Nestes termos, assiste razão à agravante no tocante ao pedido de reforma da decisão singular, mantendo-se os protestos das duplicatas mercantis perante o 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT.ll

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DO TÍTULO. CONCESSÃO DE LIMINAR. O fumus boni iuris, o periculum in mora e o perigo de ineficácia da medida cautelar são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da liminar (arts. 798 e 804 do CPC/1973). No caso, os requisitos para o deferimento da sustação de protesto do título não foram preenchidos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70068652684, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 11/08/2016).
”
(TJ-RS,Décima Nona Câmara Cível, RAI o 70068652684 RS, Relator: Marco AntonioAngelo, j. em 11/08/2016, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/08/2016).

“
[...] 1. ‘
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto’
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1339436/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 10/09/2014 - DJe 24/09/2014). 2.
Sendo incontroverso que o contrato que ensejou o protesto efetivamente existiu, e que estava vigente e com pendência de pagamento no momento da efetivação do protesto, não há falar em declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes
, o que importa em total improcedência do pedido autoral, e não apenas do pedido indenizatório.
”
(TJMT, PJE no 0015305-11.2014.8.11.0015, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/06/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão singular e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado,
mantendo-se os protestos das duplicatas mercantis perante o 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020